Tribunal: TJPA
Processo: 0801428-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801428-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO PIAZZA TOSCANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801428-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO MILEO GOMES JUNIOR - PA20900-A

AGRAVADO: CONDOMINIO PIAZZA TOSCANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ - PA12600-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. SEGURANÇA E SOLIDEZ DO EMPREENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Multisul Engenharia S/S Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A decisão agravada determinou a realização de obras de reparo no Condomínio Piazza Toscana, fundamentando-se em vícios construtivos que comprometem a segurança e a solidez do empreendimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que determinou a realização de obras de reparo no Condomínio Piazza Toscana, considerando a alegação de que os vícios apontados decorrem da falta de manutenção por parte do condomínio e que os reparos já realizados atenderam a todas as pendências indicadas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Responsabilidade do Construtor
: O Código Civil, em seu artigo 618, determina que o construtor é responsável pelos vícios ou defeitos de obra que comprometam a sua solidez e segurança, pelo prazo de cinco anos, contados a partir da entrega do imóvel.

4.

Vícios Construtivos
: As irregularidades apontadas em laudo técnico abrangem vazamentos, infiltrações e falhas na impermeabilização que podem gerar flexibilidade estrutural, representando risco à segurança dos moradores e à integridade do empreendimento.

5.

Tutela de Urgência
: Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os danos relatados configuram risco à segurança estrutural do condomínio, exigindo reparos imediatos.

6.

Irreversibilidade da Medida
: A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela, conforme consolidado pelo STJ em hipóteses em que o risco à segurança justifique a excepcionalidade da decisão.

7.

Proporcionalidade do Ônus Financeiro
: O ônus financeiro imposto à construtora é proporcional à gravidade dos danos construtivos e à sua responsabilidade objetiva pelos vícios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que determinou a realização de obras de reparo no Condomínio Piazza Toscana.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 618 do Código Civil
: Responsabilidade do construtor por vícios ou defeitos de obra.

Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC)
: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Art. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Responsabilidade por vícios do produto e do serviço.

Art. 932, VIII, do CPC/2015
: Competência do relator para julgamento monocrático.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Multisul Engenharia S/S Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela agravante, mantendo a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada determinou a realização de obras de reparo no Condomínio Piazza Toscana, fundamentando-se em vícios construtivos que comprometem a segurança e a solidez do empreendimento.

A agravante alega, em síntese, que os vícios apontados decorrem da falta de manutenção por parte do condomínio e que os reparos já realizados atenderam a todas as pendências indicadas. Argumenta-se que a decisão de origem foi excessiva, irreversível e causará prejuízos financeiros desproporcionais.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 21122898).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Como se sabe, o Código Civil, em seu artigo 618, determina que o construtor é responsável pelos vícios ou defeitos de obra que comprometam a sua solidez e segurança, pelo prazo de cinco anos, contados a partir da entrega do imóvel.

No caso dos autos, as irregularidades apontadas em laudo técnico abrangem vazamentos, infiltrações e falhas na impermeabilização que podem gerar flexibilidade estrutural, representando risco à segurança dos moradores e à integridade do empreendimento.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, os danos relatados configuram risco à segurança estrutural do compromisso, exigindo reparos imediatos para evitar maiores prejuízos.

A alegação de que os reparos já realizados atenderam às pendências identificadas não encontram respaldo nos autos, considerando-se os documentos apresentados pelo condomínio agravado que apontam a persistência das falhas estruturais não sanadas pela construtora.

Além disso, a irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela, conforme consolidado pelo STJ em hipóteses em que o risco à segurança justifique a excepcionalidade da decisão.

A decisão agravada fundamentou-se na melhor técnica e na necessidade de proteger os moradores do condomínio contra riscos estruturais. O ônus financeiro imposto à construtora é proporcional à gravidade dos danos construtivos e à sua responsabilidade objetiva pelos vícios.

No mais, a tentativa de submeter-se à responsabilidade pelos vínculos estruturais não é suficiente para evitar as obrigações legais do construtor de garantir a solidez da obra, nos termos dos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e legislação aplicável. Não há elementos que justifiquem sua reforma.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025